Tribunal: TJDFT
Processo: 0702418-38.2023.8.07.0018
Órgão julgador: JANSEN FIALHO DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2025-01-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Jansen Fialho Número do processo: 0702418-38.2023.8.07.0018 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: ANDREIA RIBEIRO COELHO, ANTONIA ZULENE VIEIRA BRANDAO, IBRAHIM MIKHAEL FILHO APELADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Cuida-se de recurso de apelação interposto por Andreia Ribeiro Coelho, Antônia Zulene Vieira Brandão e Ibrahim Mickael Filho em face da sentença proferida pelo MM. Juiz da 8a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal, que, em sede de cumprimento individual de sentença coletiva relativa ao benefício alimentação, julgou extinto o feito, ao fundamento de ilegitimidade ativa por ausência de comprovação da filiação ao Sindireta, por ocasião do ajuizamento da ação coletiva (autos do processo no 32.159/97). Os apelantes suscitam, em preliminar, a preclusão temporal, haja vista que a ilegitimidade ativa só foi arguida depois de escoado o prazo para a impugnação ao cumprimento de sentença. Aduzem que houve também a preclusão consumativa, pois a impugnação apresentada se fundava apenas na tese de que o direito vindicado detinha nítidas conotações individuais, não se apresentando como autêntico direito coletivo, o que foi rechaçado em todas as instâncias. Alegam a preclusão pro judicato. No mais, sustentam que o Sindireta representa toda a categoria profissional dos servidores públicos da administração direta, autarquias, fundações e TCDF, incluindo os policiais civis. Asseveram que as listas de servidores beneficiados incluíam policiais civis. Discorrem sobre a ausência de violação ao princípio da unicidade sindical e a incumbência do sindicato na defesa dos direitos e dos interesses coletivos ou individuais da categoria, inclusive em questões judiciais ou administrativas, de forma ampla e irrestrita, independentemente de filiação. Impugnam os cálculos apresentados pelo apelado. Pleiteiam a reforma da sentença, para julgar intempestiva a impugnação ou que seja reconhecida a legitimidade ativa dos apelantes, homologando-se os cálculos da Contadoria Judicial. Contrarrazões pugnando pelo não provimento do apelo. O presente recurso foi suspenso (ID no 58836159), ante a decisão da Câmara de Uniformização, a qual determinou que os processos individuais pendentes que tramitam nos juízos e nos órgãos colegiados deste egrégio Tribunal de Justiça e que tenham por objeto a legitimidade ativa para a propositura de cumprimentos individuais da sentença proferida na Ação Coletiva no 32.159/97 (PJe no 0039026-41.1997.8.07.0001). O IRDR no 0723785-75.2023.8.07.0000 (Tema no 21) foi julgado, tendo o acórdão sido publicado em 3/10/24, cuja ementa restou assim redigida: "INCIDENTE DE RESOLUÇÃO DE DEMANDAS REPETITIVAS. INTERVENÇÃO DE TERCEIROS INADMITIDA. AGRAVO INTERNO. NÃO PROVIMENTO. MÉRITO. AÇÃO COLETIVA No 32.159/97 AJUIZADA PELO SINDIRETA/DF. PAGAMENTO DE BENEFÍCIO ALIMENTAÇÃO. CONDENAÇÃO DO DISTRITO FEDERAL. CUMPRIMENTOS INDIVIDUAIS DA SENTENÇA COLETIVA. LEGITIMIDADE ATIVA. FIXAÇÃO DE TESE JURÍDICA (CPC/15, ART. 985). JULGAMENTO DA CAUSA-PILOTO (CPC/15, ART. 978. PARÁGRAFO ÚNICO)". Tendo em vista o julgamento do referido IRDR, os autos retornaram a esta Relatoria para julgamento do recurso. É o relato do necessário. Seguem os fundamentos e a decisão. Inicialmente, incumbe rejeitar a preliminar de preclusão temporal ou consumativa da questão atinente à legitimidade ativa, haja vista se tratar de matéria de ordem pública, cognoscível de ofício em qualquer tempo e grau de jurisdição, enquanto não ocorrer o trânsito em julgado, consoante o art. 485, § 3o, do CPC. Ademais, não há que se falar em preclusão pro judicato se a decisão inicial se limitou a receber o cumprimento de sentença, sem análise expressa da matéria em tela. Quanto ao mérito, aplica-se a tese firmada pela egrégia Câmara de Uniformização de Jurisprudência no julgamento do Tema no 21, dos Incidentes de Resolução de Demandas Repetitivas, a saber: “Somente os servidores que já pertenciam aos quadros da Administração Direta do Distrito Federal, na data do ajuizamento da Ação Coletiva no 32.159/97, e que sejam representados, exclusivamente, pelo SINDIRETA/DF, independentemente de autorização para a propositura da demanda ou de filiação ao SINDIRETA/DF na fase de conhecimento, possuem legitimidade ativa para os respectivos Cumprimentos Individuais da Sentença Coletiva”. No caso, como as credoras são policiais civis, categoria representada por sindicato mais específico, não podem executar o título formado na ação coletiva ajuizada pelo Sindireta. Logo, a sentença terminativa deve ser mantida, muito embora não exatamente pelos mesmos fundamentos. Com efeito, seria prescindível a prova da filiação ao sindicato à época da fase de conhecimento, entretanto, como decidido no citado incidente, ficaram excluídos os servidores que não fossem representados exclusivamente pelo Sindireta. Dessa forma, nego provimento ao apelo, de acordo com o art. 932, inciso IV, alínea “c”, do CPC. Majoro os honorários de sucumbência para doze por cento (12%) do valor atualizado da causa, conforme o art. 85, § 11, do CPC. Publique-se. Brasília, DF, em 17 de janeiro de 2025. Desembargador JANSEN FIALHO Relator